Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-88.2024.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-88.2024.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA LOPES DA SILVA - CPF: 460.340.481-68 (AGRAVANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.

TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS APÓS EXTRAVIO DE DISPOSITIVO MÓVEL. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fraudes bancárias (PIX) realizadas após o extravio do aparelho celular da autora. A controvérsia fática central reside no lapso temporal de mais de 40 (quarenta) dias entre o evento danoso e a comunicação formal à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade objetiva da instituição financeira subsiste diante da utilização de senhas pessoais por terceiros após o extravio de celular, quando a correntista incorre em grave desídia ao demorar excessivamente para comunicar o fato ao banco, configurando-se ou não a excludente de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno (Súmula 479/STJ) não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inércia injustificada da consumidora, que comunica o extravio do dispositivo móvel à instituição financeira somente após decorridos mais de 40 dias do evento, inviabiliza a adoção de medidas preventivas de segurança, caracterizando negligência grave que atrai para si a responsabilidade pelos prejuízos.

5. A realização de transações mediante uso de senha pessoal e intransferível, sem indícios de violação sistêmica ou falha na infraestrutura digital do banco, aliada à guarda inadequada das credenciais, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade indispensável ao dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A demora injustificada do correntista em comunicar o extravio de dispositivo móvel à instituição financeira, aliada à utilização de credenciais pessoais por terceiros, caracteriza culpa exclusiva da vítima,
rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 2108642 PE 2023/0402053-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso
e majorou a verba honorária para 17% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A
agravante alega
que
em
03 de julho de 2023, teve seu aparelho celular extraviado
e que a
o tentar bloquear o aplicativo bancário presencialmente, foi informada da necessidade de apresentação de boletim de ocorrência
.

A
firma
que
n
o intervalo entre a tentativa inicial e o retorno à agência no dia seguinte, ocorreram três transferências fraudulentas via PIX, totalizando R$34.500,00
.

Sustenta que
a
comunicação formal do extravio à instituição financeira só foi possível em 17 de agosto de 2023, devido aos entraves operacionais
.

Menciona que
a
instituição financeira recusou a responsabilidade, alegando que as transações foram realizadas com senha pessoal e que não houve falha sistêmica
.

Diz que o
Mecanismo Especial de Devolução não conseguiu recuperar os valores por ausência de saldo nas contas destinatárias.

Argumenta também que a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do
CDC e que a
Súmula 479 do STJ, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes
.

Cita que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 2220333, que reconhece
o dever das instituições financeiras de implementar mecanismos eficazes contra fraudes
.

Aponta que a
ausência de mecanismos de segurança como autenticação multifator ou validação presencial, especialmente em caso de aumento do limite para transações via PIX.

Por fim, pede
a
reforma da
sentença
para
julgar procedentes os pedidos iniciais e que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Na contraminuta (Id
342178873
), a agravada a
rgumenta que a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a comunicação do extravio ocorreu apenas 40 dias após o evento, caracterizando negligência grave da correntista.

Reforça que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e dispositivo habilitado (token), sem indícios de falha sistêmica, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, o que rompe o nexo de causalidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de transações bancárias realizadas após o extravio do aparelho celular da agravante.

A decisão monocrática ora combatida fundamentou-se na ausência de falha na prestação do serviço e na configuração da culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do
CDC
.

O ponto nodal para a resolução da lide reside na cronologia dos fatos e na conduta da consumidora após o evento danoso. Conforme documentado nos autos e destacado na decisão agravada, o extravio do aparelho celular ocorreu em 03 de julho de 2023. Todavia, a prova documental produzida pela instituição financeira comprova que a comunicação formal do incidente e a solicitação de bloqueio administrativo ocorreram apenas em 17 de agosto de 2023, ou seja, com um lapso temporal superior a 40 dias.

A alegação da agravante, no sentido de que teria comparecido à agência na data dos fatos, mas fora impedida de efetuar o bloqueio em razão da exigência de apresentação de Boletim de Ocorrência, permaneceu no plano meramente retórico.

O ônus da prova quanto a este fato constitutivo de seu direito incumbia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova testemunhal produzida foi corretamente valorada pelo juízo de origem como frágil e contraditória, incapaz de suplantar a prova documental apresentada pelo banco, que atesta a data da efetiva comunicação.

Nesse contexto, a inércia da correntista em comunicar o extravio à instituição financeira por mais de um mês
configura negligência. O sistema de segurança bancário depende, para sua eficácia em casos de furto ou roubo de dispositivos, da pronta notificação pelo usuário. A demora injustificada inviabilizou qualquer medida preventiva ou mitigadora por parte da cooperativa, atraindo para a consumidora a responsabilidade pelos prejuízos suportados.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do STJ, aplica-se aos danos gerados por fortuito interno. Contudo, tal responsabilidade não é absoluta. No caso em apreço, as transações contestadas foram realizadas mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, em dispositivo previamente cadastrado e habilitado (token).

Não há nos autos qualquer indício de violação do sistema de segurança do banco, como
hackeamento
ou falha na infraestrutura digital. O acesso à conta e a realização das operações somente foram possíveis porque os terceiros criminosos detinham não apenas o aparelho celular, mas também as credenciais de acesso da agravante. A guarda e o sigilo das senhas são deveres anexos à relação contratual bancária, de responsabilidade exclusiva do correntista.

Quanto ao argumento de que o banco falhou ao permitir o aumento de limites via aplicativo, impende destacar que a gestão de limites pelos canais digitais é uma funcionalidade inerente ao
internet banking
moderno, regulamentada e oferecida para comodidade do usuário. A alteração de limites, quando realizada mediante as mesmas credenciais de segurança (senha e token) que validam as demais operações, não constitui, falha na prestação do serviço. O sistema agiu conforme programado, validando a operação diante da apresentação das credenciais corretas.

A agravante invoca o julgamento do REsp nº 2.220.333/DF para sustentar a responsabilidade do banco. Entretanto, impõe-se realizar a necessária distinção entre o precedente citado e o caso concreto. O referido julgado do Superior Tribunal de Justiça tratou de hipótese de fraude conhecida como "golpe da mão fantasma" ou
acesso remoto, onde a vítima é induzida, por engenharia social, a instalar
malware
que permite ao fraudador controlar o dispositivo. Naquele cenário, a Corte Superior entendeu que a instituição falhou ao não detectar transações atípicas em tempo real, considerando que a vítima foi ludibriada.

A situação dos presentes autos é diametralmente oposta. Não se trata de golpe de engenharia social ou acesso remoto, mas de extravio físico do aparelho seguido de utilização das credenciais da própria vítima. Ademais, e fundamentalmente, o precedente invocado não contempla a circunstância fática determinante deste processo: a demora de mais de 40 dias para a comunicação do fato à instituição financeira. A negligência temporal da agravante é elemento autônomo e suficiente para caracterizar a culpa exclusiva, diferenciando este caso daquele paradigma.

Não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA
CORRENTE .
CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA
CONSUMIDORA .
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1 .
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, caso dos autos.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ
) .
3. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2108642 PE 2023/0402053-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026